Tribunal: STF
Processo: RMS 32325
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-26
Data de publicação: 2015-05-26

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo em recurso ordinário em mandado de segurança. Negativa de jurisdição. Decisão fundamentada. Nulidade de processo administrativo disciplinar. Comissão processante. Parcialidade. Não ocorrência. Agravo não provido.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10), reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento.



    2. Não há óbice a que integre comissão processante servidor que participou de mera diligência policial ou administrativa, na apuração de fatos delituosos em que acabou por enredar-se o impetrante, se ausente, naquelas ocasiões, indicação de investigados ou formação de juízo de valor acerca da conduta posteriormente tida por irregular. Precedente: MS nº 21.330/DF, Relator o Min. Marco Aurélio, relator p/ acórdão o Min. Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, DJ de 11/12/92.



    3. A verificação de impedimento da comissão processante dá-se sempre com consideração aos elementos dos autos, máxime quando a alegação é de tendenciosidade ou parcialidade na apreciação dos fatos.



    4. Agravo não provido.